Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703246-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: ANDRESSA GRASIELA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME E DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC. 2. Não há falar em busca e apreensão, conforme o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, na hipótese em que o veículo objeto da ação se encontra em nome de terceiro, sem gravame registrado no órgão oficial de trânsito, de acordo com as exigências legais. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Se a parte autora/apelante, devidamente intimada para tanto, se absteve de prestar esclarecimentos quanto à comprovação da constituição do registro do gravame em relação ao automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que o fato de o veículo estar em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Nunes Romero, OAB/SP 168.016, e Ariosmar Neris, OAB/SP 232.751. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro também o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009